Tribunal: TJSP
Processo: 2163065-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a Comarca de Belo Horizonte/MG – Cláusula de eleição de foro – Validade – Abusividade e hipossuficiência não configuradas – Decisão mantida – Recurso desprovido.